Tribunal: STF
Processo: RE 1280500
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Pará:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO TJ/PA. DESCABE FALAR QUE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA SERIA DO STF, CONSIDERANDO-SE QUE A QUESTÃO DISCUTIDA É DIVERSA DA QUE FOI SUSCITADA NO PEDIDO RESCISÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. CONEXÃO E PREVENÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. PROLAÇÃO DE DECISÕES INDEPENDENTES, MAS HARMÔNICAS ENTRE SI. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSCITAÇÃO REFUTADA. MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA RES JUDICATA. TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO RESCINDENDO JULGADO IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariados o art. 2º, o inc. IV do art. 7º, o art. 25, os incs. VIII, X e XI do art. 37, o § 1º do art. 39, o inc. II do §1º do art. 61 e o art. 169 da Constituição da República e os arts. 17 e 38 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Assevera “a impossibilidade da vinculação do salário mínimo para qualquer fim e de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias no serviço público” (fl. 6, e-doc. 15).
    Argumenta “a impossibilidade do Poder Judiciário fixar remuneração de servidor com base na isonomia entre servidores” e contrariedade à Súmula Vinculante n. 17 (fl. 11, e-doc. 15).
    Pede o provimento do recurso extraordinário para que seja provido o pedido da rescisória.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a questão referente aos pressupostos de cabimento de ação rescisória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Precedentes. III - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. V - Agravo regimental improvido” (AI n. 702.182-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.3.2009).
    “1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação rescisória e à aplicação da Súmula STF nº 343 possuem caráter eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na via do apelo extremo. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 456.931-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 31.3.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora